Tribunal: TJSP
Processo: 1005543-41.2013.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1005543-41.2013.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que são
embargantes CURY CONSTRUTORA e HORTO DO SOL INCORPORADORA
LTDA, é embargado BRUNO EDSON VICENTE DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1005543-41.2013.8.26.0606/50000
Comarca: Suzano
Embargantes: Horto do Sol Incorporadora Ltda. e Cury Construtora e
Incorporadora S/A
Embargado: Bruno Edson Vicente de Souza
Voto no 18.508
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Decisão suficientemente fundamentada.
Omissão e contradição não verificadas. Embargos
opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Intuito de prequestionamento que não dispensa a
presença de omissão, contradição ou obscuridade no
julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 289/297, sob o fundamento de omissão e
contradição, pois foi dada solução oposta ao entendimento
jurisprudencial de que o mero descumprimento contratual não é capaz
de gerar dano moral indenizável, prequestionando, ao final, os
dispositivos legais pertinentes.
Há oposição da embargante ao julgamento
virtual (fl. 03).
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há omissão ou contradição, estando
suficientemente fundamentado o v. acórdão ao condenar as
embargantes em indenização por dano moral decorrente do
descumprimento contratual, com destaque de doutrina e do Enunciado
no 411 da V Jornada de direito Civil promovida pelo Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal.
Ressalte-se que a contradição que pode dar
azo aos embargos de declaração é a interna, entre proposições da
própria decisão, e não a externa, entre a solução dada pelo acórdão
embargado e entendimento jurisprudencial em contrário, que, aliás, não
é vinculante.
As
embargantes,
na
realidade,
não
se
conformam com a solução dada pelo julgado embargado, restando
evidente que os presentes embargados de declaração foram manejados
com nítida pretensão modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação
de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição
de embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões,
contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso concreto.
A propósito, o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil dispõe que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator